Tribunal: TJDFT
Processo: 0018053-48.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0018053-48.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELINEUDA CARNEIRO DOS SANTOS, EMILIO TORRES DE ALMEIDA, EVA NERES FARIAS, EVERALDO CARLOS BARBOSA SILVA, FRANCISCA LUCIA DE ALBUQUERQUE SILVA, FRANCISCA SALVIANO, GENIVALDO APOSTOLO EVANGELISTA, GERALDA ROSANGELA ESTEVES DE AMORIM, GEZILDA FERREIRA LIMA DE JESUS, HELENI GOMES PEREIRA, IARA INOCENCIA DE JESUS, IRACY VAZ DOS REIS, ISABEL RAINHA CANTANHEDE DOS SANTOS, IZAMILTE MARTINS DE ALMEIDA, JACKSON VALENTE DE CARVALHO ROSA, JORGE LUIS NOGUEIRA DA SILVA, JOSE CARLOS PIRES DE SA, JOSELIA GONCALVES MACEDO, JOSELIA MARIA ALVES DOS REIS, JULIA COUTINHO DE SOUSA CHACON, CLAUDISMAR ZUPIROLI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, considerando a juntada do termo de desistência do Acordo Direto de Precatórios no ID 28319280 pelo credor IRACY VAZ DOS REIS, declaro como prejudicada a celebração do termo de acordo e o adimplemento por esta modalidade de pagamento. Isto posto, REVOGO o item 3 da decisão de ID 27617841 somente no que tange à decretação de extinção parcial quanto ao credor IRACY VAZ DOS REIS. Aguarde-se o pagamento do crédito a ele devido na ordem cronológica. 2. Noutro giro, compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome dos credores. Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 24799432) no que se refere ao “adiantamento” superpreferencial deferido à credora EVA NERES FARIAS e CLAUDISMAR ZUPIROLI, pauta do dia 25 de agosto de 2021. Registro, por oportuno, que, se o credor concordar com pagamento via transferência nos termos abaixo especificados, o fato de a pauta estar marcada para a data acima designada não significa que o pagamento ocorrerá, necessariamente, nesse dia, mas sim a partir dele, haja vista o grande volume de processos existentes nesta Coordenadoria. Além disso, concordando com os cálculos e realizada a transferência, estará preclusa a matéria, de modo que o credor/cessionário não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – possibilita aos credores a transferência do seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Para realizar essa transferência, será necessário o envio do formulário “Requerimento de Transferência de Valores” ou “Requerimento de Transferência de Valores por Procuração”, conforme o caso em concreto, devidamente preenchido, assinado pelo(a) credor(a) ou seu(a) procurador(a) e digitalizado em formato PDF. O(a) credor(a), com ou sem advogado constituído nos autos, deverá encaminhar a documentação diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpceope0284@brb.com.br). Registre-se que a conta bancária indicada tem que ser conta corrente ou poupança, porquanto a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário em separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual à do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime-se a credora EVA NERES FARIAS por WhatsApp ou ligação telefônica no número de contato indicado no ID 9268857 e o credor de honorários CLAUDISMAR ZUPIROLI por publicação em nome próprio (OAB/DF 12.250) para, no prazo de 15 dias, apresentar a documentação supramencionada. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 3. Realizada a transferência, ante o adimplemento da obrigação, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à) credor(a) EVA NERES FARIAS, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos credores que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, com a respectiva juntada do alvará de levantamento de valores, promova-se a baixa do nome de EVA NERES FARIAS da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 4. Ciente da manifestação do Distrito Federal de ID 28012807, onde foi informada a concordância por parte do Ente Devedor quanto à habilitação da cessionária KATIA PINTO AMORIM em relação aos direitos creditícios consolidados em benefício do credor JOSE CARLOS PIRES DE SÁ. 5. Por último, diante da preclusão da decisão ID 27617841 que decretou a extinção da requisição em relação à credora indicada no item 3, promova-se a baixa do nome de FRANCISCA SALVIANO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto